Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição no julgado, sob o argumento uma vez que manteve a sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual da embargada com o endereço do autor e, ainda assim, adota a premissa de que não foi realizado contrato entre as partes em virtude de contrato preexistente no endereço do autor. Aduz que há omissão no julgado, pois não foram observadas as provas constantes dos autos, que demonstram a existência de contrato entre as partes, nem que seja em fase pré-contratual. Defende que a conduta da embargada transborda o mero aborrecimento. Por fim, sustenta a existência de omissão na análise da gratuidade de justiça à luz das despesas essenciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios de contradição e omissão no Acórdão de ID 82106997.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
5. O vício a configurar contradição ou omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco ao ato jurídico, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte.
6. No caso, não há que se falar em vício de fundamentação. A intenção do embargante no rejulgamento da causa é clara, o que não se admite pela via estreita dos Embargos de Declaração. Nos itens 7 e 8 estão bem delineados os motivos pelos quais manteve-se a sentença de improcedência quanto aos pedidos de ressarcimento da diferença de valor entre os serviços contratados pela parte autora e o oferecidos pela ré, bem como quanto ao pedido de indenização por dano moral, havendo mera insurgência do embargante com as razões expostas.
7. Ainda, o item 4 do julgado analisou expressamente os documentos juntados pelo autor para embasar o pedido de gratuidade de justiça, de modo que a discordância da parte não caracteriza omissão, mas inconformismo com o resultado do julgado.
8. Por fim, ressalta-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido em todos os seus termos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.